Tribunal: TJDFT
Processo: 0718322-17.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO A PARTIR DO LAUDO TÉCNICO INDIVIDUALIZADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de implantar na remuneração da autora o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo e pagar as parcelas retroativas, referente às atividades de enfermagem. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Preliminar. Incompetência. Necessidade de perícia técnica. Adicional de insalubridade. Carreira socioeducativa. A prova das condições de trabalho para os fins do art. 79 da Lei Complementar n. 840/2011 tem caráter técnico. Contudo, não há impedimento absoluto à utilização do procedimento da Lei n. 12.153/2009, eis que a prova poderia ter sido produzida por perícia prévia circunstanciada, inclusive aquela elaborada pelos órgãos administrativos competentes, de modo que não se mostra, a priori, como causa complexa (ACJ 07208340220198070016 - (0720834-02.2019.8.07.0016 - Res. 65 CNJ), Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Data da Intimação ou da Publicação DJE: 18/11/2019). Preliminar que se rejeita.
3 – Adicional de insalubridade. Verba devida após a elaboração do laudo técnico individualizado. Segundo o entendimento firmado no STJ, não há que se falar em periculosidade (ou insalubridade) presumida, de modo que não cabe o pagamento do adicional em período anterior ao laudo técnico que reconheceu a existência das condições perigosas/insalubres do local de trabalho (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES). O Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, que identificou que as atividades desempenhadas pela autora em seu local de trabalho são insalubres em grau máximo, foi elaborado em 16/04/2018 (ID 6651751 - Pág. 3/4). Por conseguinte, é somente a partir dessa data que servidor tem direito à percepção do adicional de 20%. Sentença que se reforma para excluir a condenação do réu ao pagamento da diferença dos valores pretéritos do adicional de insalubridade, no importe de R$ 13.725,58, tendo em vista que são referentes às parcelas anteriores a 16/04/2018. Mantidas as demais disposições.
4 – Litigância de má-fé. Não se verifica que o recurso interposto pelo réu é destituído de fundamento ou possui caráter protelatório, notadamente quando a sentença é modificada em razão de sua interposição. Assim, não há que falar em condenação do recorrente em litigância de má-fé.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
W